Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA E FUGA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada, fuga do local do acidente e embriaguez ao volante foram devidamente provadas nos autos. 1.1. A condenação não se funda exclusivamente na palavra da vítima, considerando que uma testemunha ocular prestou depoimento na fase policial no mesmo sentido do narrado pela vítima em Juízo. Ademais, durante a instrução outra testemunha confirmou a embriaguez evidente do réu no dia dos fatos. Por fim, o laudo pericial confirmou a existência de lesão corporal, conforme narrado pela vítima.

2. Recurso conhecido e desprovido.